Tribunal: TJES
Processo: 0000041-75.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-75.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA TITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000041-75.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA TITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA GOMES DIAS - ES33533

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP) E DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA À PESSOA (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CP) – RECURSO DA DEFESA.

1.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1.1.
Verificar a possibilidade de desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples por suposto ausência de nexo entre a violência e a destruição do bem.

1.2.
Analisar a ocorrência de decadência do direito de queixa em caso de eventual desclassificação.

1.3.
Examinar a legalidade da fixação de valor mínimo de reparação por danos morais ante a alegada ausência de pedido expresso na denúncia.

2.

RAZÕES DE DECIDIR:

2.1.
A qualificadora da violência à pessoa (art. 163, parágrafo único, I, CP) resta configurada quando a agressão física ocorre no mesmo contexto fático da destruição do patrimônio da vítima, servindo como meio de intimidação ou execução do dano.

2.2.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória e é suficiente para atestar a materialidade do dano e a dinâmica dos fatos, suprindo a ausência de laudo pericial técnico (art. 167 do CPP).

2.3.
Mantida a natureza qualificada do crime de dano, a ação penal permanece pública incondicionada, o que afasta a tese de decadência ou necessidade de queixa-crime.

2.4.
Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 983, a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na exordial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da correlação.

3.

DISPOSITIVO E TESE:

3.1.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

3.2.

Tese de julgamento: "A condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica contra a mulher exige pedido expresso e formal na denúncia, em observância ao Tema 983 do STJ."

4. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art.

163, parágrafo único, inciso I;

Código de Processo Penal, art.

387, inciso IV;

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha);

Decreto-Lei nº 3.688/1941, art.

21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000041-75.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA TITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA GOMES DIAS - ES33533

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA TITO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES

, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/41)

e do crime de dano qualificado pela violência à pessoa (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal)
, no contexto da Lei Maria da Penha

.

O magistrado sentenciante fixou a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto
, além do pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de reparação mínima por danos morais à vítima

.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples (art. 163,
caput
, do CP)
, argumentando que a violência relatada não foi utilizada como meio para a execução do dano à caixa de som, bem como a inexistência de laudo pericial que comprove a materialidade do bem
.

Aduz que, com a desclassificação, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela decadência, por tratar-se de crime de ação penal privada
.

Pleiteia, ainda, o afastamento da indenização fixada a título de danos morais sob a alegação de que não houve pedido expresso na denúncia, o que violaria o contraditório e o Tema Repetitivo 983 do STJ
.

Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa
.

Extrai-se da denúncia que dia 17 de março de 2023, por volta de 22 horas e 42 minutos, no Bairro Boa Esperança, Rua da Escola PPG, Jerônimo Monteiro-ES, o investigado deu um soco na boca da vítima Raiane Vieira da Silva e depois empurrou-a ao chão, tendo ainda subtraído o copo Stanley da vítima e destruído sua caixinha de som.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de dano qualificado para a sua modalidade simples, alegando que a violência perpetrada contra a vítima não foi o meio utilizado para a execução do dano patrimonial (destruição da caixa de som). Sustenta, ainda, a ausência de laudo pericial para atestar a materialidade.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a violência física (arremesso de objeto e agressão) e a destruição do bem ocorreram no mesmo contexto fático de desavença doméstica. A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que a palavra da vítima em crimes ocorridos no âmbito doméstico possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, prescindindo de laudo pericial quando a materialidade puder ser atestada por outros meios.

No caso concreto, a violência exercida contra a vítima foi contemporânea ao ato de dano, o que atrai a incidência da qualificadora prevista no inciso I do parágrafo único do art. 163 do Código Penal. Portanto, mantenho a condenação nos termos da sentença, o que afasta a tese de decadência por se tratar de crime de ação penal pública condicionada. Como restou devidamente fundamentado na sentença,

a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado 50585438 de págs. 09/12; termo de declaração da vítima de págs. 16/17. Todos esses, elementos colhidos no Inquérito Policial de ID 31737018, corroborados em Juízo pela própria vítima, no ID 66911582, quando afirmou “Ele pegou a caixa na varanda da minha casa e ficou em pé perto da gente. Foi onde que ele começou. Não sei o que passou na cabeça dele. No momento, eles já estavam com o que ele queria e a gente estava sentado. Nem conversar com ele, a gente conversou. Ele jogou a extensão. Eu com a minha filha, a minha filha, que é filha dele também no colo. Ele saiu, mas jogou a extensão em cima de mim. A sorte não pegou nela, na criança. Pegou em mim. O soco não pegou na boca. Pegou na perna.” Como a agressão foi realizada em vista da quebra da caixa de som, resta comprovado o delito tipificado no crime de dano qualificado.

Não há como acolher esta tese recursal.

Por outro lado, quanto à reparação mínima por danos morais, minha conclusão é diversa. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 983, fixou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
.

Analisando a denúncia, verifica-se que o Ministério Público não formulou pedido expresso de condenação em danos morais, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu quanto a este ponto específico. Assim, em estrita observância ao princípio da correlação e ao precedente vinculante do STJ, a exclusão da verba indenizatória é medida que se impõe.

Considerando que a defesa do apelante foi exercida por advogada dativa nomeada pelo juízo, e diante do trabalho adicional realizado em sede recursal, devem ser fixados honorários advocatícios suplementares, em observância à tabela da OAB/ES e ao zelo profissional demonstrado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto por ALEX SANDRO DE OLIVEIRA TITO, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais, mantendo-se os demais termos da condenação criminal (Vias de Fato e Dano Qualificado) e fixar honorários advocatícios em favor da Dra. Amanda Gomes Dias, pela atuação em segunda instância, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais, mantendo-se os demais termos da condenação criminal (Vias de Fato e Dano Qualificado) e fixar honorários advocatícios em favor da Dra. Amanda Gomes Dias, pela atuação em segunda instância, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).